Tribunal: TJDFT
Processo: 0739406-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS VENCIDOS EM DATAS DISTINTAS. INCIDENCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA DÉBITO.

1. O art. 397, do Código Civil, prevê que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor” e seu parágrafo único, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.

2. Em vínculo contratual com obrigação líquida e certa já constituída em desfavor do devedor, os juros de mora fluem a partir do vencimento de cada débito e não da citação.

3. No caso, a planilha que acompanha a petição inicial da ação monitória já contempla juros a partir do vencimento de cada débito até a do cálculo apresentado. Assim, deve haver incidência de juros complementar apenas a partir dos cálculos até a data do efetivo pagamento.

4. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada.